Tribunal: TJSP
Processo: 1067184-25.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer – Utilização de faixa de domínio de rodovia estadual por concessionária dos serviços de energia elétrica para expansão da distribuição – Sentença de procedência – Manutenção – Ilegalidade da cobrança imposta pelo DER – Aplicação do Tema no 261 do STF – Precedentes – Reexame não provido.